Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-32.2025.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-32.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GENESIO LUIZ DA SILVA - CPF: 652.058.041-49 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0762-83 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

GENESIO LUIZ DA SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de autorização negocial para descontos realizados em conta corrente, condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta corrente do consumidor, inclusive aqueles vinculados a terceiros; (
ii
) estabelecer se houve comprovação válida da contratação ou autorização para os descontos questionados; (
iii
) determinar se deve ser mantida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre instituição financeira e correntista é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.

4.
A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados diretamente na conta corrente do consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento, detém controle sobre os lançamentos em seus sistemas e tem dever de guarda e vigilância sobre os valores depositados pelos correntistas.

5.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6.
A instituição financeira não comprova a regularidade das contratações quando deixa de apresentar contrato assinado ou prova técnica auditável da anuência específica e informada do consumidor.

7.
Telas sistêmicas internas e extratos unilaterais não demonstram, por si só, contratação válida, pois são documentos produzidos unilateralmente pelo fornecedor e desprovidos de mecanismos externos de verificação de integridade.

8.
O fornecedor deve comprovar o fato constitutivo
do desconto
quando o consumidor nega a existência do débito, especialmente por deter os registros e sistemas de contratação.

9
.
Mantém-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em consonância com o entendimento adotado por esta Câmara em hipóteses de cobrança decorrente de contratação irregular de produto financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira possui legitimidade
passiva para responder por descontos realizados em conta corrente de consumidor, ainda que vinculados a terceiros, quando integra a cadeia de fornecimento e controla os lançamentos em seus sistemas. 2. A ausência de contrato assinado ou de prova técnica auditável da anuência do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevidos os descontos realizados. 3. Telas sistêmicas internas e extratos unilaterais
não possuem o condão
para comprovar contratação válida de serviço impugnado pelo consumidor. 4. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser mantida nos casos de contratação irregular de produtos financeiros, conforme entendimento consolidado do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1006628-47.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJMT, N.U 1004532-12.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026,
DJe
25.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença (ID 368217875 – Autos de Origem nº 1001367-32.2025.8.11.0051), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de autorização
negocial para os descontos em conta corrente e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por GENÉSIO LUIZ DA SILVA, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Decido.

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência de autorização negocial para os descontos qualificados como “Bradesco Vida e Previdência”, “
PServ
(Pacote de Serviços)”, “
BinClub
Serviços de Administração” e “
Aspercir
”

CONDENO o Requerido à restituição dos valores correspondentes, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

JULGO improcedente o pedido de compensação por danos morais.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de ato ilícito – legalidade dos descontos.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 368217880), nas quais rebate as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva com base na Súmula 479 do STJ e pela manutenção integral da sentença quanto à restituição dobrada, destacando a ausência de prova da contratação por parte do banco.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GENESIO LUIZ DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por GENÉSIO LUIZ DA SILVA, declarou a inexistência de relação jurídica em relação a diversos descontos em conta corrente e determinou a restituição em dobro do indébito.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a instituição financeira ré não logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações, uma vez que não apresentou os instrumentos contratuais ou qualquer prova da anuência do consumidor. Assim, diante da falha na prestação do serviço, determinou a devolução dobrada, nos termos do art. 42 do CDC. No tocante aos danos morais, o magistrado de primeiro grau julgou o pedido improcedente, por entender que o fato não ultrapassou o mero aborrecimento.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
recorrente.
.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

O recorrente sustenta que é parte ilegítima em relação aos descontos "
Pserv
", "
BinClub
" e "
Aspercir
", alegando atuar como mero intermediário de pagamentos.

Tal tese não merece acolhida.

A relação jurídica estabelecida entre o banco e a correntista é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297/STJ). Nesse contexto,
descontos realizados diretamente na conta corrente mantida pelo consumidor junto à instituição financeira, a responsabilidade do banco é flagrante, por integrar a cadeia de fornecimento e deter o controle sobre os lançamentos em seus sistemas.

A instituição financeira não é uma mera espectadora inerte, ela detém o dever de guarda e vigilância sobre os valores depositados pelos correntistas.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
BANCO .
DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva
1 .
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, diante da jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a responsabilidade solidária das instituições financeiras por descontos indevidos intermediados em benefícios previdenciários, ainda que realizados por terceiros. Trata-se de fortuito interno, inerente à atividade bancária, cujo risco deve ser assumido pela instituição financeira
( CDC
, art. 14).
I .
Caso em exame 2. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a descontos em benefício previdenciário de José
Amério
de Oliveira e condenou os réus à restituição simples dos valores, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
II .
Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco pode ser responsabilizado por descontos indevidos realizados sem autorização expressa do beneficiário em seu provento previdenciário; (
ii
) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. Razões de decidir
4 .
Restou comprovado nos autos que houve desconto mensal de R$ 59,00, sem qualquer prova de contratação válida ou autorização expressa do recorrido. 5. A ausência de comprovação mínima de manifestação de vontade do consumidor atrai a responsabilidade objetiva do banco, por falha na prestação do serviço, sendo irrelevante sua atuação como agente arrecadador.
6 .
A jurisprudência é pacífica quanto à configuração do dano moral in
re

ipsa
em casos de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. 7. No entanto, o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional à lesão verificada, diante da ausência de continuidade dos descontos ou agravamento relevante da situação do
recorrido .
A quantia de R$
2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da reparação civil. 8. Mantém-se o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 54/STJ
) .
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
) .
Tese de julgamento: "1
. É objetiva a responsabilidade de instituição financeira por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, ainda que intermediados por terceiros, quando ausente prova de contratação regular.
2. A configuração do dano moral é presumida nos casos de desconto indevido em benefício de natureza alimentar, sendo cabível sua reparação mesmo sem demonstração de prejuízo
concreto .
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066284720218110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)
(
g.n
.)

Portanto, a instituição financeira possui legitimidade para responder pela falha de segurança que permitiu o desfalque patrimonial do consumidor.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade dos descontos.

Cuida-se de demanda em que se discute a legalidade de descontos realizados na conta bancária da requerente, supostamente vinculados a serviço que afirma não ter contratado.

A controvérsia centra-se, portanto, na verificação da existência — ou não — de relação jurídica válida que ampare os débitos efetuados, bem como na eventual caracterização de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, à luz das normas que regem as relações de consumo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato devidamente assinado, tampouco qualquer prova técnica
auditável que demonstre a anuência específica e informada do consumidor ao serviço cuja cobrança ora se discute.

Limitou-se a colacionar telas sistêmicas internas e extratos unilaterais, documentos que, por sua própria natureza, são produzidos unilateralmente pelo fornecedor e desprovidos de mecanismos externos de verificação de integridade, como código
hash
, carimbo de tempo certificado ou cadeia de custódia digital que assegure a imutabilidade do conteúdo.

Em se tratando de relação de consumo, na qual o autor nega a existência do débito
,
incumbe ao fornecedor demonstrar o fato constitutivo da cobrança, qual seja, a regular contratação do serviço.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta contratação de seguro, condenando solidariamente as requeridas à restituição simples do valor descontado indevidamente da
conta-corrente
da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a instituição financeira possui legitimidade para responder por descontos realizados em conta bancária da consumidora; (
ii
) houve comprovação válida da contratação que autorizaria os débitos impugnados; (
iii
) a realização de desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável; e (
iv
) o valor arbitrado a título de compensação moral está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porquanto a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços, executando materialmente os débitos questionados e mantendo relação contratual direta com a correntista, circunstância que atrai a incidência dos
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

4. A tese defensiva fundada na condição de “mero meio de pagamento” não afasta a responsabilidade do banco, especialmente porque o
desconto foi operacionalizado diretamente na conta em que a autora recebia benefício previdenciário, sem demonstração de autorização válida para débito automático.

5. As requeridas não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, tampouco comprovaram a autenticidade da contratação impugnada. A empresa corré deixou de custear a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo, operando-se a preclusão quanto à produção da prova técnica.

6. A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479/STJ, sobretudo porque compete ao banco assegurar a regularidade e segurança das operações realizadas em contas de seus consumidores.

7. O desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente em se tratando de consumidora idosa, cuja subsistência depende dos valores creditados em conta previdenciária.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da condenação.

9. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da repetição em dobro do indébito, uma vez que a sentença já determinou a restituição simples dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento: “1. A instituição financeira que operacionaliza descontos em conta bancária do consumidor possui legitimidade para responder por débitos contestados, integrando a cadeia de fornecimento de serviços. 2. A ausência de comprovação da contratação que originou desconto em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O desconto indevido incidente sobre verba alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo cabível indenização quando demonstrado comprometimento de benefício previdenciário de consumidor idoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 1.061 e Súmula n. 479; TJMT, N.U 1001832-98.2024.8.11.0108, N.U 1056716-26.2020.8.11.0041, N.U 1011968-72.2024.8.11.0006, N.U 1048767-95.2025.8.11.0001, N.U 1035626-71.2023.8.11.0003, N.U 1000789-92.2025.8.11.0011, N.U 1023722-47.2025.8.11.0015.

(N.U 1004532-12.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 25/05/2026) (
g.n
.)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Soma-se a isso a regra do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus probatório quando verossímil a alegação do consumidor ou quando este for hipossuficiente.

Não tendo o banco se desincumbido do encargo probatório que lhe competia, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico alegado, tornando indevidos os descontos realizados.

A omissão probatória do fornecedor não pode ser suprida por presunções favoráveis à instituição financeira, especialmente quando detentora exclusiva dos registros e sistemas de contratação.

Por tais razões, deve ser rejeitada a tese recursal sustentada pela apelante, mantendo-se o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira em razão da falha na prestação do serviço.

2.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

O recorrente dedica parte de suas razões (ID 368217877) para sustentar a inexistência de danos morais indenizáveis no caso concreto.

Entretanto, observo que carece a instituição financeira de interesse recursal quanto a este ponto. Isso porque o Juízo de origem, na sentença ora vergastada (ID 368217875), já julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais formulado pelo autor.

O interesse recursal repousa no binômio necessidade-utilidade, exigindo-se que a parte tenha sofrido algum prejuízo, isto é, sucumbência, com a decisão recorrida, o que não se configurou no presente tópico.

Desse modo, não conheço do recurso quanto à tese de danos morais, por manifesta ausência de interesse recursal.

2.
3
. Da impossibilidade de restituição dos valores descontados – Afastamento da devolução em dobro.

O apelante insurge-se contra a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé.

No que concerne ao pleito da instituição financeira quanto ao afastamento da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a tese recursal comporta acolhimento. Isso porque não há, no caderno processual, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de má-fé por parte da instituição financeira, requisito indispensável à incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo,
considerando o entendimento consolidado por
esta egrégia
5ª Câmara de Direito Privado
, que tem reconhecido a devolução em dobro nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular de produtos financeiros, e em observância ao
princípio da colegialidade
, impõe-se a manutenção da restituição em dobro dos valores excedentes descontados, devendo o quantum ser oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre
o proveito econômico
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026